Tribunal: STF
Processo: ARE 1308712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR À FILHA SOLTEIRA DE MILITAR FALECIDO. ART. 50, IV, ‘E’ E §2º, III DA LEI 6.880/80. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDAS.
    1. Remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que determinou a reinclusão da recorrida como contribuinte e beneficiárias do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU) e que sejam efetuados os descontos na pensão militar relativos ao FUNSA.
    2. A Lei 6.880/80 garante assistência médico-hospitalar não só para os militares, mas também para os seus dependentes.
    3. No caso dos autos, a apelada recebe pensão em decorrência do falecimento de seu pai, foi diagnosticada com câncer de pele e está em tratamento. No entanto, compareceu ao Hospital Central da Aeronáutica e foi informada de que estaria excluída dos serviços médico-hospitalares.
    4.Verifica-se, portanto, que a recorrente foi enquadrada pela própria Administração Castrense como dependente para fins de recebimento de pensão por morte, não fazendo sentido não considera-la dependente para usufruir da assistência médico-hospitalar fornecida pela Aeronáutica. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0064368-19.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 20.2.2019.
    5. Além disso, o recebimento de pensão por morte por dependente não se enquadra no conceito de remuneração prevista no art. 50, §4º da Lei 6.880/80 a excluir o direito à essa assistência, de modo que não descaracteriza a dependência econômica que tinha com o seu genitor. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0025513- 68.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 5.7.2019. 
    6. O TRF2 possui entendimento no sentido de que para que o dependente tenha o restabelecimento da assistência médico-hospitalar, faz-se necessário o desconto, de contribuições mensais, em sua pensão, destinados ao Fundo de cada Força Armada, nos termos do que dispõe o art. 13 do Decreto 92.512/1986. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0142480-90.2014.4.02.5117, Rel. Des. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 3.5.2017.
    7. Não havendo condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009), não há falar em majoração em sede recursal.
    8. Em suma, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida para reincluir a apelada como contribuinte e beneficiária do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU) e, também, que sejam efetuados os descontos na pensão militar relativos ao FUNSA.
    9. Remessa necessária e apelação cível não providas”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, incisos I, II e III, e 167, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente